Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-89.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E VARA CÍVEL. CONEXÃO COM DEMANDA ANTERIOR. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. ART. 55, § 3o, DO CPC. INVIABILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. ÓRGÃOS JURISDICIONAIS QUE EXERCEM COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS DIVERSAS.
1. Hipótese em que o Juízo do 1o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, decorrida a marcha processual, promoveu a declinação da competência em favor do Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília ao fundamento de que no aludido Juízo uma das rés havia proposto anteriormente contra o autor demanda cujos fatos guardariam relação de pertinência com aqueles ora debatidos, de modo que seria necessária a reunião dos processos para julgamento conjunto, a fim de evitar o proferimento de decisões conflitantes, nos moldes da regra estabelecida no art. 55, § 3o, do CPC. 1.1. O Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília determinou a restituição dos autos ao Juízo do 1o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília por entender que a reunião de processos com amparo nas regras previstas no art. 55, §§ 1o ou 3o, do CPC, não é possível nas hipóteses em que os órgãos jurisdicionais exercem competências funcionais distintas. 1.2. Em seguida os autos foram submetidos novamente à apreciação do Juízo do 1o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, ao suscitar o presente conflito negativo de competência, destacou a inexistência de impedimento legal para a reunião dos processos com o intuito de promover o seu julgamento conjunto, mesmo que tramitem em órgãos jurisdicionais integrantes de ramos distintos (juizado especial e justiça comum).
2. O rito sumaríssimo, observado nos juizados especiais, tem por escopo resolver de modo mais célere questões menos complexas. Por essa razão, o primado desse procedimento é a autocomposição das partes, ou seja, o sistema é direcionado para incentivar a conciliação a respeito de interesses disponíveis. 2.1. O ordenamento jurídico pátrio prevê dois critérios principais para atribuição de competência aos Juizados Especiais Cíveis: a) o primeiro deles em face do valor da causa (art. 3o, inc. I, da Lei no 9.099/1995); e, o outro, b) em virtude do menor grau de complexidade da demanda (art. 98, inc. I, da Constituição Federal). 2.2. Assim, diante da desnecessidade de produção de prova técnica ou em virtude do menor grau de complexidade da demanda, por exemplo, a parte pode submeter seu pedido à legislação específica dos Juizados Especiais ou, em caso de dúvida, ajuizar sua ação perante outro Juízo, sob o procedimento comum. Percebe-se que o autor pode optar por ajuizar a ação no Juizado Especial ou na Vara Cível, desde que observe o preenchimento dos critérios acima mencionados.
3. Isso não obstante, é preciso destacar que a reunião de processos permitida pela regra prevista no art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão da possibilidade, ao menos em tese, de proferimento de decisões conflitantes, não justifica a alteração do procedimento originário para o comum, com nítido prejuízo para a aplicação do rito sumaríssimo escolhido pelo autor da demanda e afastamento dos princípios específicos do Juizado Especial Cível, como informalidade, economia processual e celeridade (art. 2o da Lei no 9.099/1995).
4. É necessário acrescentar que a competência atribuída ao Juizado Especial Cível é funcional, notadamente diante da previsão legal de órgãos jurisdicionais específicos, rito e recursos próprios. 4.1. Por essa razão não se afigura viável a reunião de processos no caso em exame, pois os órgãos jurisdicionais (Vara Cível e Juizado Especial Cível) exercem competências funcionais diversas.
5. Como reforço argumentativo é preciso destacar que o processo inaugurado pelo ajuizamento da ação em análise tramita há meses no Juizado Especial e encontra-se em estágio avançado, já tendo havido o exame do requerimento de tutela provisória, bem como o oferecimento de contestação e resposta à contestação. 5.1. Por essa razão, na situação concreta o pretendido deslocamento da competência para a Vara Cível (justiça comum) no atual momento processual ocasionaria, diante da subsequente alteração para o procedimento comum, prejuízo processual às partes, bem como afronta aos princípios da razoável duração do processo e da segurança jurídica.
6. É pertinente ressaltar ainda que, a despeito da inviabilidade de julgamento conjunto de ambos os processos pelo mesmo órgão jurisdicional, ao manos em tese, caso considere comprovada a existência de questões “subordinante” e “subordinada” que possa configurar a hipótese de prejudicialidade externa, o Juízo do 1o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília pode, com o intuito de evitar o proferimento de decisões conflitantes, ordenar a suspensão do curso do processo em referência com fundamento da regra prevista no art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC.
7. Conflito admitido e desacolhido para declarar competente o Juízo suscitante (1o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília).